Tribunal: STF
Processo: AI 202108
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS II,
XXXVI, LV, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO.
1.      Sustenta o agravante que o acórdão recorrido não
apreciou as questões suscitadas e que, por isso, incidiu em
violação ao art. 5º, incisos II, XXXVI, LV, e § 2º, da
Constituição Federal.
2.      Sucede que tais temas constitucionais não
chegaram a ser focalizados no julgado, o que já inviabiliza
o Recurso Extraordinário, à falta de prequestionamento
(Súmulas nos 282 e 356).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, inclusive para o reexame de provas
(Súmula 279).
4.      Agravo improvido.
6